Tribunal: STF
Processo: Rcl 69794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Erika Maria Morais da Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão (Processo 1008934-50.2024.4.01.4000), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE na ADPF 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; na ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADI 7458, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADI 3918, Min. DIAS TOFFOLI; ADI 4382, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; no julgamento do RE 614.873, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 474-RG; e no julgamento do RE 1.470.273, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN.



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante há vários anos presta vestibular para o curso de Medicina, foi então que no ano de 2023, passou a verificar os vários editais disponíveis no país para a realização do processo seletivo para o curso de Medicina. Desta maneira, optou pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Campus de Pinheiro, mediante o sistema de seleção unificada do ensino médio – SISU. A partir de então, se inscreveu para as vagas oferecidas pela Universidade Federal do Maranhão para o curso de Medicina – Campus Pinheiro, sob inscrição nº 231021232161, pelo processo seletivo da edição única do SISU de 2024, usando sua nota do Enem 2023, nos termos do Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA, de 19 de janeiro de 2024, (em anexo, doc. 16). Sendo aprovada em 37º lugar para as vagas do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Campus de Pinheiro, (segundo documento em anexo, doc. 10). Sendo convocada para realizar sua pré-matrícula online e posterior matrícula institucional, (documento anexo). Observe que a candidata consta na 37ª colocação, conforme classificação na modalidade ‘ampla concorrência’: 



    [...]



    Destacamos que a Reclamante enviou, dentro do prazo, sua documentação para a pré-matrícula a fim de cumprir o cronograma da Requerida, no entanto, teve sua matrícula indeferida pela Universidade, conforme documento em anexo, sob a afirmação de que ‘não atende aos critérios estabelecidos na Resolução 2.648/2022-CONSEPEUFMA(...) por não fazer jus a bonificação de 20%, visto que não concluiu todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro-MA’. (Doc. 11-13). 



    Observe, portanto, que o critério de discriminação se deu pura e simplesmente por razões regionais e de origem federativa (município de conclusão do ensino médio), o que ensejou o indeferimento da pré-matrícula da Reclamante: 



    [...]



    O Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA – Edição Única do Processo de Seleção Unificada – SISU 2024/1, estabelece em sua cláusula 6, e mais precisamente na cláusula 6.1.3 uma ação afirmativa da própria UFMA, de acordo com a Resolução nº 2.648/2022-CONSEPE-UFMA, mais especificamente em seu artigo 5º, cláusula que g a r a n t e uma bonificação na nota final do ENEM, no percentual de 20% (vinte por cento) para estudantes que tenham realizado o ensino médio na região do Maranhão. 



    Acontece, que tal cláusula do presente edital é totalmente ILÍCITA, uma vez que descabida e em oposição com a jurisprudência nacional. Ou seja, a UFMA aderiu o sistema de “Critério de Inclusão Regional com Bonificação”, com base na Cláusula 6ª – Das Políticas de Ações Afirmativas, procedimento este não previsto em Lei Federal e fora dos moldes de legalidade. Vejamos: 



    [...]



    Com o intuito de afastar o ato ilegal/inconstitucional, a Reclamante propôs Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela de Urgência, autuado sob o n° 1008934-50.2024.4.01.4000 e distribuído à 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão – SJMA. 



    Ao julgar o pedido, o juízo negou o pleito antecipatório nos termos da decisão juntada ao presente recurso (Doc. 18), que, diga-se, violou diretamente a autoridade das decisões do C. Supremo Tribunal Federal adotadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade e entendimentos confirmados em Recursos Extraordinários julgados sob a sistemática da Repercussão Geral. 



    [...]



    Nossa Constituição Federal é clara ao determinar a proibição de diferença e preferência entre brasileiros, especialmente por critérios de origem regional ou local, sob pena de violação, em maior grau, ao próprio pacto federativo e ao princípio da igualdade. 



    Em várias circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal – em sede de controle concentrado de constitucionalidade – já declarou a inconstitucionalidade de normas que estabelecem critérios de diferenciação regional. 



    A título exemplificativo vale citar o julgamento da ADI nº 7458 (Doc. 21), in verbis: 



    [...]



    Como também, no julgamento da ADI 4.868/DF (Doc. 22), que muito contribui para a análise do presente caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, senão, vejamos: 



    [...]



    Além do mais, nessa mesma linha intelectiva, a Corte já admitiu a inconstitucionalidade de normas estaduais que estabeleciam critérios de desempate em concursos públicos que favoreciam candidatos de um determinado Estado-membro (5.358/PA) e que isentava servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição (ADI 3.918/SE). 



    [...]



    Além das mencionadas Reclamações, recém, nos autos do RE nº 1.470.273, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin, foi negado provimento ao recurso interposto pela Universidade Federal de Sergipe, tendo o relator m e n c i o n a d o que: ‘estabelecer regras com caráter estritamente geográfico, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram o ensino médio, além de prever regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), fere o princípio da isonomia, em flagrante afronta ao artigo 19, III, da Constituição Federal’ (Doc. 26). 



    Feitas tais argumentos, demonstra-se que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nº 4868, 7458 e demais citadas no presente remédio constitucional, os atos editados pela administração superior da Universidade Federal do Maranhão, sofrem de vício constitucional por ofensa aos arts. 5º, caput (princípio da igualdade), 19, III (princípio da isonomia federativa) e 37, caput, II (princípios da impessoalidade e do concurso público), todos da CRFB/88, por motivo da implantação de critério de bonificação decorrente da origem do candidato, acarretando violação ao Direito Líquido e Certo da Reclamante em ingressar no ensino superior público e gratuito. 



    Para além da inconstitucionalidade incidental verificada, resta provado a ilegalidade em razão da existência critérios de diferenciação não previstos na Lei Federal nº 12.711/2012 e no Decreto Federal nº 7.824/2012. 



    Desta maneira, impõe-se a reforma da decisão judicial que negou o pedido de tutela antecipada, com o consequente afastamento do ato coator consubstanciado na negativa de pré-matrícula da Reclamante, impondo-se a manutenção do bônus à nota da candidata, garantindo participação com igualdade e nas mesmas condições dos demais beneficiados na ampla concorrência, à luz dos entendimentos firmados pelo C. STF nas Ações Diretas e Recursos Extraordinários.”



     



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado, cassando a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da SJMA nos autos do processo judicial n° 1008934-50.2024.4.01.4000, confirmando a decisão antecipatória – de modo a garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal – assegurando à reclamante a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão, em igualdade de condições com os demais concorrentes”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita deduzido pela parte reclamante, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira deduzida na inicial, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; na ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADI 7458, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADI 3918, Min. DIAS TOFFOLI; ADI 4382, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; no julgamento do RE 614.873, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 474-RG; e no julgamento do RE 1.470.273, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN. 



    Em relação ao RE 1.470.273, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o precedente não pode ser utilizado como parâmetro de controle, uma vez que se trata de processo subjetivo, que possui efeito somente entre as partes.



    Verifica-se dos autos que a parte Reclamante pleiteou sua matrícula no curso de medicina da UFMA, utilizando a nota do ENEM com a bonificação de 20% para candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro. Em face do indeferimento da aplicação do bônus, que acarretou a não convocação para matrícula, ajuizou ação em face da instituição de ensino, pleiteando, “em sede de tutela de urgência, provimento jurisdicional que afaste a bonificação de 20% para inclusão regional, estabelecida pela Resolução 2.648/2022 – CONSEPE e pelo Edital 13/2024 – PROEN da Universidade Federal do Maranhão e que, subsidiariamente, que reserve a vaga da requerente, até a resolução da lide”. 



    O Juízo da 6ª Vara Federal do Maranhão indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, aos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, insurge-se a autora contra a Resolução 2.648-CONSEPE/2022, materializada nos itens 6.1.1 e 6.1.2 do Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso, no curso de Medicina no polo de Pinheiro, de estudantes que concluíram o ensino médio na referida cidade ou em Municípios situados num raio de 150 km. 



    [...]



    Conforme entendimento adotado por este magistrado em outros feitos, boa parte das antigas bonificações erigidas em critérios meramente regionais vulnerava o artigo 19, III, da Constituição, o qual veda à União (e suas autarquias) a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    Com efeito, as antigas bonificações valiam para todos os candidatos residentes no Estado e independentemente do curso almejado, de maneira que, apesar de trazer alguma efetividade ao princípio previsto no artigo 3º, III, da Constituição, esbarravam no princípio da proporcionalidade. 



    Todavia, o referido defeito não existe na novel regulamentação da UFMA, visto que se destina apenas aos cursos de Medicina e justifica-se pela grande dificuldade de se arregimentar médicos para as localidades enumeradas no edital (geralmente inexistentes), entre as quais se incluem não apenas Municípios no Estado do Maranhão, mas também nos Estados do Pará e do Tocantins. 



    A intenção da referida norma é que, preferencialmente, ingressem na faculdade de Medicina cidadãos que já possuem vínculo duradouro com a referida região, a presumir que ali permanecerão após o fim do curso, facilitando o preenchimento de futuros cargos de médicos existentes nas referidas localidades, contribuindo, assim, para a redução das desigualdades na região. 



    [...]



    É fato público e notório que há grande dificuldade no preenchimento de vagas de médico nos Municípios próximos aos referidos polos, os quais, ademais, possuem IDH consideravelmente baixos. Na prática, o que se verifica é que, não existindo a referida bonificação, tais vagas são preenchidas por alunos de outros Estados, os quais demonstram dificuldade de adaptação aos polos ali enumerados, e, se não conseguem remover-se da referida localidade durante o curso, dificilmente permanecem na referida região após a colação de grau, retornando a seus Estados de origem logo após a conclusão da graduação. 



    Nesse aspecto, a medida adotada pela UFMA apresenta-se adequada e proporcional, não merecendo reparos pelo Poder Judiciário. 



    Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”



     



    Contudo, consoante decidido na ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o ordenamento pátrio veda a discriminação em razão da origem:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos” (ADI n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020). 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, observou que o fator discriminatório geográfico, “enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen.” Justificou-se, assim, que:



    “Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade.



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º.” 



    No julgamento do RE 614.873, consignei, a respeito do tema:



    “[...] conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito’ (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36). 



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.” 



    No caso concreto, entretanto, o Juízo reclamado considerou que a bonificação com o intuito de fomentar o desenvolvimento regional, não estaria eivada de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Não observou, portanto, o entendimento firmado por esta CORTE nos precedentes acima referidos.



    Assim, é o caso de julgar procedente a reclamação para que sejam observados os julgados paradigmas, em especial o entendimento firmado na ADI 4868 e no RE 614.873.



    De modo semelhante, decidiu a Min. CÁRMEN LÚCIA na Rcl 65.976 MC/MA, ao deferir a liminar pleiteada “para assegurar ao reclamante tenha a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ele obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão”.



     Posteriormente, a reclamação foi julgada procedente pela Primeira Turma desta CORTE. Cito a ementa do decisum:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 65.976, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. em 21/05/2024)



     De igual maneira pronunciou-se o Min. CRISTIANO ZANIN na Medida Cautelar na Rcl 67.039/AM:



    “No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas. 



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM. 



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 1008934-50.2024.4.01.4000, determinando que outro seja proferido em consonância com a ADI 4868 e com o RE 614.873.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente